Tribunal: TJDFT
Processo: 0722565-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AVARIADO. ALEGAÇÃO DO ADQUIRENTE DE QUE FOI INDUZIDO A ERRO QUANTO À POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO E USO DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA NÃO CARACTERIZADA.
I. É parte ilegítima para a ação indenizatória calcada na alegação de que o autor foi induzido a erro quanto à situação do automóvel adquirido o proprietário anterior que não participou do negócio jurídico.
II. Evidenciado que o alienante desconhecia a classificação do sinistro que tornava inviável a regularização do automóvel, não há como acolher a pretensão indenizatória deduzida pelo adquirente, máxime quando este tinha experiência no ramo de negócio e estava ciente de que era necessário consultar o órgão de trânsito a respeito da situação do bem.
III. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante o disposto nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.